Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012088-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 284.411.921-20 (AGRAVANTE), GLACI DUCATTI - CPF: 342.615.910-49 (AGRAVANTE), IVON PEREIRA DA SILVA - CPF: 106.658.111-87 (AGRAVANTE), ILTON BATISTA CAMILO - CPF: 138.887.301-04 (AGRAVANTE), IVA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 458.346.791-53 (AGRAVANTE), IEDA PINHEIRO DE LIMA - CPF: 352.749.301-82 (AGRAVANTE), GLORIA SIGARINI DA SILVA - CPF: 103.649.351-20 (AGRAVANTE), IREZE MORAES FERREIRA - CPF: 441.219.119-20 (AGRAVANTE), INES GONCALINA DE SOUZA - CPF: 241.316.441-34 (AGRAVANTE), INACIA GONCALVES GUEDES - CPF: 496.644.847-68 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO DA AÇÃO – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ESCORREITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

“O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.” (STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro, BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)

Deve ser mantida a decisão agravada de extinção da reclamação, sem resolução de mérito, nos casos em que a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NIL
ZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
GILMAR ANTÔNIO BRUNETTO e outros
, contra a decisão que extinguiu sem julgamento do mérito a Reclamação n. 1012088-75.2020.8.11.0000, proposta em face da
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
, em razão do desprovimento do recurso inominado interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais n. 0027646-88.2014.8.11.0041.

Os agravantes reiteram que, conforme os entendimentos hermenêuticos, há tese firmada de que somente na fase da liquidação de sentença ocorrerá a verificação se houve a reestruturação da carreira, e se essa reestruturação incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV.

Afirmam que este Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, bem como o STJ.

Nesses termos, requerem a procedência da reclamação para que a presente demanda seja julgada como procedente, concedendo, assim, o direito à verificação sobre a ocorrência da reestruturação da carreira, e a respectiva incorporação da defasagem inflacionária, acarretada pela aplicação errônea do método de conversão da URV, em sede de liquidação de sentença.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo regimental, para que a reclamação seja admitida e julgada nos termos retromencionados.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do agravo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça,
Dr. PAULO FERREIRA ROCHA
, opinou pela manutenção da decisão agravada e consequente desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
GILMAR ANTÔNIO BRUNETTO e outros
, contra a decisão que extinguiu sem julgamento do mérito a Reclamação n. 1012088-75.2020.8.11.0000, proposta em face da
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
, em razão do desprovimento do recurso inominado interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais n. 0027646-88.2014.8.11.0041.

Registra-se que no julgamento monocrático, foram homologados os pedidos de desistência de alguns autores, o que se mantém no presente julgamento, visto que não houve insurgência.

Pois bem. Os agravantes defendem, em síntese, o cabimento da reclamação para debater sobre a possibilidade de analisar, na fase da liquidação de sentença, sobre reestruturação da carreira e respectiva incorporação da defasagem inflacionária.

Eis o trecho da decisão agravada:

"[...] O ajuizamento da reclamação está restrito às hipóteses permissivas elencadas no rol taxativo do artigo 988 do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

E, aos Tribunais de Justiça, foi delegada a competência para o processamento e julgamento da reclamação nos termos do artigo 1o da Resolução n. 3, de 07.04.2016, do Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Regimento Interno, em seu artigo 15-D, dispõe sobre a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações nos seguintes termos:

“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar: (...)

VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.”

Amparado nesse último dispositivo, na Resolução STJ/GP n. 03/2016, no inciso II do artigo 988 do CPC, bem como, em precedentes dos tribunais superiores, os reclamantes pretendem a reforma do acórdão reclamado.

Todavia, em que pese os argumentos apresentados, é cediço que no julgamento do RE n. 561836 ED/RN, com repercussão geral (Tema 005), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.

Cito a ementa do referido julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016).

Com efeito, ocorrendo a reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, deve incidir sobre a pretensão um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Embora os reclamantes afirmem que a reestruturação não trouxe acréscimo de valor em sua remuneração, nada demonstrou nesse sentido.

Assim, é assente no STJ que não é possível compensar as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, mas é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Na decisão objeto da presente reclamação, a Turma Recursal registrou que as pretensões acerca das diferenças salariais se encontram superadas pela prescrição, visto que houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e § 1o, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (STJ, REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020).

Por conseguinte, inexiste violação à Súmula n. 85 do STJ, visto que o acórdão em questão está em consonância com o Tema n. 05 do STF e com a jurisprudência recente do STJ. Com efeito, o acórdão da Turma Recursal não se amolda ao rol taxativo do artigo 988 do CPC, indicando a utilização da presente reclamação como mero sucedâneo recursal, o que é vedado.

Nesse sentido o STJ se manifesta:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Do mesmo modo o STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto, nos termos do artigo 51, XIV e XV do RITJ/MT c/c artigo 485, I do CPC, indefiro liminarmente a petição inicial da reclamação e condeno os reclamantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o do CPC).

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo. [...]”
(ID 105349487)

Como se percebe, os fundamentos dos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já definido na decisão, ora agravada, não demonstram qualquer impropriedade no julgado, e nem apresentam os requisitos necessários para a sua modificação.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022